Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702783-53.2022.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EUNICE FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45889344. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator